Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023402-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (EMBARGANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – PEDIDO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1023402-47.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMBARGADOS:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso dos agravantes para reformar a decisão agravada e
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo
a quo
, mediante intimação das agravadas para o pagamento atualizado dos honorários sucumbenciais.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar eventual omissão/contradição ao argumento “
que a r. decisão, não restou claro quais parâmetros devem ser utilizados para o cálculo da condenação sobre os honorários de sucumbência, uma vez que muito embora o crédito seja extraconcursal, o cálculo dos honorários de sucumbência deve observar a data do pedido de recuperação judicial de 23/02/2017 (...)”
- sic.

Contrarrazões ofertadas pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – PEDIDO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Considerando que a
sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, ou seja, constituído posteriormente ao pleito recuperacional e, portanto, extraconcursal, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“c
omo o pedido reporta-se unicamente aos
honorários
de sucumbência, cuja sentença que os fixou é de 23/08/2017, posterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravada (23/02/2017), o crédito é
extraconcursal
, devendo, portanto, prosseguir o cumprimento de sentença no juízo de origem
”
– sic.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023